Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730924-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMARIO DIAS DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de preclusão lógica, pois não se constata a prática de ato incompatível com a reforma da decisão, haja vista que remanesce o interesse recursal do agravante, pois o procedimento iniciado é provisório. 2. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1a e 2o, em face da litigiosidade do feito, evidenciada pela oposição do recorrido à liquidação instaurada através da apresentação de contestação e designação de perícia contábil, imperiosa a condenação em honorários sucumbenciais. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG, a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 1 e 2o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Adílio Silva Júnior, OAB/MG 103.763, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 39380623. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029